Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, embora alegue ter sido vítima de estelionato, conforme relatos e boletim de ocorrência, é necessário perquirir as circunstâncias em que a operação de compra e venda do veículo ocorreu para posterior análise das condutas atribuídas às partes, o que somente será possível após dilação probatória realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.